Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta do réu por ausência de dolo específico e insuficiência de provas (princípio in dubio pro reo), com o argumento de que não configura ocorrência de desacato tampouco menosprezo à função pública exercida pelos oficiais de justiça, a manifestação do acusado, ainda que em tom exagerado na ocasião do contato com a servidora pública. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória. Nesse mesmo sentido pugnou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais.
2. Recurso tempestivo (ID 57380893). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57380895). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo desprovimento do apelo (ID 57941640).
3. Consta da denúncia que “No dia 19.05.2023, por volta das 19h30, por ligação telefônica, o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Nas mesmas circunstâncias de tempo indicadas, a oficial de justiça ligou para o no 99362-3293 para intimar Luiz e quem atendeu foi Sandra, genitora do denunciado. Quando Sandra passou o telefone para Luiz, Wanessa se identificou como oficial de justiça, momento em que ele imediatamente respondeu "VAI TOMAR N.., NÃO QUERO SABER DISSO", tendo em seguida desligado o telefone”.
4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 57380867), observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, a qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o Agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à oficiala de justiça em exercício de sua função demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão.
6. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
7. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
9. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.